Tribunal: TJDFT
Processo: 0750161-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750161-98.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON COMERCIO DE FOLHAGENS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AILTON COMÉRCIO DE FOLHAGENS LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos dos Embargos à Execução n. 0731390-63.2023.8.07.0003, opostos pelo agravante em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 177086970 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, sob o fundamento de que, apesar de intimada a embargante para comprovar a situação de hipossuficiência, não consta quaisquer documentos contábeis, tais como o balanço patrimonial, o balancete contábil e a demonstração de resultado financeiro atualizados, que demonstram seus resultados deficitários. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados nos autos demonstram a sua condição de hipossuficiência. Assevera que a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça, conforme remansosa jurisprudência. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou a concessão da tutela recursal, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante é pessoa jurídica e, no entanto, juntara aos autos declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho e extratos bancários do representante da empresa (IDs 53731945, 53731946, 53731947 e 53731948), documentos inaptos para comprovar a hipossuficiência financeira e demonstrar a impossibilidade da empresa de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo esse o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, conforme se depreende dos arestos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 3. Inexistindo nos autos documentação suficiente a demonstrar a incapacidade financeira da Agravante, impõe-se o indeferimento da benesse da justiça gratuita. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1658470, 07290023620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. INDEFERIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 STJ. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV) 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida (Súmula 481 do STJ). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada condição de hipossuficiência de renda, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empresa agravante. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1658459, 07359274820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Verifica-se que os documentos acostados pela agravante não revelam a situação econômica da pessoa jurídica, considerando que se trata de sociedade empresária limitada. Ante o exposto, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos os seguintes documentos: Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional e extratos bancários da empresa dos últimos 3 (três) meses, além dos demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023 às 09:08:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora